Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007454-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (IMPETRANTE), CLEMILSON BATISTA DE ARAUJO - CPF: 030.899.981-90 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVAO LUIZ MULLER - CPF: 746.422.199-00 (VÍTIMA), GILMERIS DAL PRA - CPF: 502.534.769-68 (VÍTIMA), LUIS CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 924.654.801-97 (VÍTIMA), DENILSON LIMA RAMOS - CPF: 052.609.521-03 (VÍTIMA), EZIQUEL FARIAS VALCZAK - CPF: 474.120.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE FERREIRA DE BARROS - CPF: 019.953.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL FERREIRA ROSA - CPF: 038.747.321-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 067.399.369-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA LUANA MENEZES COSTA - CPF: 012.165.251-37 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PECULATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIA
DAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
CONHECIMENTO PARCIAL
. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ART. 316, P.U., DO CPP. REAVALIAÇÕES SUCESSIVAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de peculato e uso de documento falso, em investigação relacionada à retirada fraudulenta de aproximadamente 69 veículos apreendidos em pátios municipais de Sorriso/MT, mediante inserção e utilização de documentos falsos no sistema informatizado da Prefeitura, com prejuízo estimado em R$ 1.139.073,00 aos cofres públicos.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo para revisão da custódia, ofensa ao princípio da homogeneidade, possibilidade de extensão de liberdade concedida a corréu e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inobservância da revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316,
p.u
., do CPP; e (
ii
) verificar se a manutenção da custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade diante da possibilidade de imposição futura de regime prisional diverso do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Impõe-se o não conhecimento
da impetração quanto às teses relativas à ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, inadequação das medidas cautelares diversas e extensão do benefício concedido ao corréu
, por se
tratarem
de

matérias
já definitivamente apreciadas por esta Câmara Criminal no HC n. 1038380-24.2025.8.11.0000, inexistindo fato novo apto a justificar rediscussão.

2.
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316,
parágrafo único
, do CPP não acarreta automática revogação da prisão preventiva, conforme orientação firmada pelo STF na SL 1.395.

3. A
s informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que a custódia cautelar foi sucessivamente reavaliada em
diversas oportunidades
, mediante fundamentação vinculada à gravidade concreta dos fatos, ao elevado prejuízo causado ao erário e à necessidade de preservação da ordem pública
.

4.
A prisão preventiva possui natureza cautelar e instrumental, não se confundindo com antecipação de pena, razão pela qual eventual prognóstico acerca do regime inicial de cumprimento
de pena revela-se incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

5
. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo sofisticado esquema de retirada fraudulenta de veículos mediante falsificação documental e pela expressiva lesão ao patrimônio público, preserva a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e justifica a manutenção da segregação preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A reiteração, em habeas corpus sucessivo, de teses já apreciadas e rejeitadas por órgão colegiado, sem demonstração de fato novo, impede o reexame da matéria. 2. A inobservância do prazo previsto no art. 316,
parágrafo único
, do CPP não implica
em
automática revogação da prisão preventiva, impondo-se apenas a reavaliação judicial da custódia. 3. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, por ostentar natureza cautelar autônoma e desvinculada do regime prisional eventualmente aplicável em futura condenação. 4. A gravidade concreta do delito, o vultoso prejuízo ao erário e o
modus operandi
sofisticado constituem fundamentos idôneos para a p
reservação da prisão preventiva
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 316,
p.u
., 319 e 580; CP,
arts
. 29, 30, 71, 304 e 312, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
publ
. 04.02.2021; TJMT, HC 1038380-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valério, Câmara Criminal; TJMT, HC 1011226-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 13.04.2026; TJMT, HC 1013960-18.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJE 08.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Clemilson
Batista de Araújo
,
preso preventivamente
e denunciado pela
suposta
prática dos crimes de peculato e uso de documento falso, descritos no art. 312, § 1°, c/
c
o art. 30, e art. 304,
c/c os
arts
. 29 e 71,
todos do
CP,
apontando
como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante sustenta, em síntese: i) a ausên
cia de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a decisão se baseia na gravidade abstrata dos delitos;
ii
) o excesso de prazo para a revisão da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP);
iii
) violação ao princípio da homogeneidade, argumentando que, em caso de condenação, o regime imposto seria diverso do fechado;
iv
) a necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu Jessé Ferreira de Barros (art. 580 do CPP); v) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Assim, postula a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas (id.
347759867
).

O pedido de
liminar foi indeferido por meio da decisão proferida no id. 349787872.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações, noticiando que a prisão preventiva foi decretada em 23
/10/
2025, com base na gravidade concreta das condutas e no
modus operandi
do esquema delitivo,
consistente na retirada de aproximadamente 69 veículos apreendidos no pátio municipal de Sorriso/MT mediante falsificação de documentos, com prejuízo estimado de R$ 1.139.073,00
(um milhão, cento e trinta e nove mil e setenta e três reais) aos cofres públicos
, e que a necessidade da segregação foi reiteradamente reavaliada
em razão
dos sucessivos pedido
s defensivos, indeferidos em 05/11/
2025, 09
/12/
2025 e 12
/02/
2026, com a manutenção da
segregação
em todas as oportunidades (id.
350240882
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, asseverando que os fundamentos da prisão preventiva já haviam sido referendados por esta Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n. 1038380-24.2025.8.11.000, oportunidade em que se reconheceu a legalidade do decreto prisional, a insuficiência das medidas cautelares diversas e a ausência de identidade fático-processual com o corréu Jessé Ferreira de Barros. Acrescentou que a custódia vem sendo regularmente reavaliada, que a gravidade concreta do delito
,
evidenciada pelo vultuoso prejuízo ao erário e pelo sofisticado
modus operandi
,
justifica a segregação para garantia da ordem pública, e que a prisão cautelar não viola o princípio da homogeneidade por não constituir antecipação de pena, mas medida processual autônoma (id.
355536883
).

É a síntese do necessário.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Clemilson
Batista de Araújo
,
preso preventivamente desde 25/10/
2025, em razão de investigação pela suposta retirada fraudulenta de veículos apreendidos em pátios municipais de Sorriso
/
MT, mediante inserção e uso de documentos falsos no sistema informatizado da Prefeitura, com possível
auxílio
de servidor da Guarda Municipal.

I –
DO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO
:

De início, impõe-se o
não
conhecimento do
writ
quanto às teses de
i)
ausência de fundamentação concreta do decreto prisional,
ii
)
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP,

iii
)
inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas e
iv
)
extensão dos efeitos da liberdade conferida ao corréu Jessé Ferreira de Barros, com base no art. 580 do CPP.

Isso porque essas questões foram minuciosa e definitivamente examinadas por esta Colenda Câmara Criminal no julgamento do HC n
.
1038380-24.2025.8.11.0000, cujo acórdão, unânime,
pela denegação da ordem
ficou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO POR RETIRADA INDEVIDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM PÁTIOS MUNICIPAIS DE SORRISO/MT MEDIANTE USO E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS, COM POSSÍVEL APOIO DE SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA A COINVESTIGADO COM BASE NO ART. 580 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DO MODUS OPERANDI E DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL PARA EXTENSÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 25.10.2025, investigado por suposta retirada de veículos de pátios municipais com inserção e uso de documentos falsos, em contexto de atuação conjunta e divisão de tarefas.

2.
Pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas. Pleito de extensão dos efeitos de liberdade provisória aplicada a
coinvestigado
, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta suficiente, à luz do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988; (
ii
) definir
se
medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto; (
iii
) avaliar
se
condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, afastam a necessidade da prisão; e (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para a
extensão prevista no art. 580 do CPP, por identidade fático-processual com o
coinvestigado
beneficiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta. A decisão descreve o modus operandi, a atuação conjunta, a falsificação e o uso de múltiplos documentos, a retirada aproximada de 69 veículos e o relevante prejuízo ao erário, elementos que evidenciam fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
(CPP, art. 312).

5.
As circunstâncias supra
retratadas demonstram a gravidade concreta do contexto e justificam a custódia para garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O cenário fático revela inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas para neutralizar os riscos identificados (CPP,
arts
. 282, I e II, e 319).

6. Não se verifica identidade fático-processual para extensão do benefício concedido a
coinvestigado
. O parquet não requereu a preventiva em relação a ele e foram apontados elementos de colaboração com a investigação, o que impede a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal ao paciente.

7. Em investigações de atuação coletiva, admite-se, na fase inicial, certa generalização das condutas quando há elementos mínimos que vinculem o paciente ao iter criminis, cabendo a individualização plena na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Fundamentação concreta calcada no modus operandi, na dimensão do dano e na divisão de tarefas supre a exigência dos
arts
. 312 e 93, IX. 2. Primariedade e ausência de antecedentes não afastam a prisão quando presentes os requisitos legais. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes quando não neutralizam os riscos à ordem pública. 4. A extensão do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual efetiva, não demonstrada no caso. 5. Em crimes praticados em contexto de atuação coletiva, admite-se generalização inicial da imputação, desde que amparada por indícios mínimos de vinculação
"
.

Como se vê, naquele julgamento
,
esta Câmara Criminal reconheceu a legalidade do decreto prisional, a insuficiência das medidas cautelares alternativas e a ausência de identidade fático-processual com o corréu
Jessé Ferreira de Barros
.

A reiteração dessas teses na presente impetração, sem qualquer fato ou fundamento novo, não autoriza novo exame da matéria já decidida.
Isso porque, o

habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou como instrumento de rediscussão de questão já definitivamente solucionada por esta Câmara
Criminal.

Por conseguinte, p
assa-se ao exame exclusivo das teses que não fora
m objeto de apreciação anterior, quais sejam:
a suposta ausência de revisão periódica da custódia no prazo nonagesimal e a alegada ofensa ao princípio da homogeneidade.

II –
DA REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA
(
AR
T. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP)

O impetrante sustenta que a autoridade coatora não teria promovido a revisão fundamentada da prisão preventiva dentro do prazo de
noventa dias imposto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, limitando-se a reafirmações genéricas da gravidade abstrata dos fatos.

A tese não prospera.

De início, cumpre registrar que a inobservância do prazo nonagesimal para revisão da prisão preventiva não acarreta, automaticamente, a soltura do custodiado.

O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da Suspensão de Liminar n
.
1.395, firmou orientação no sentido de que o descumprimento do prazo não implica
em
imediata colocação do preso em liberdade
, sendo fixada a seguinte tese:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (STF, SL 1395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, publicado em 04/02/2021).

Com a mesma compreensão, destaca-se o seguinte entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
A
inobservância do prazo de 90 dias para revisão da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) não acarreta a soltura automática do custodiado. No caso concreto, a d. autoridade apontada como coatora realizou a revisão periódica antes da impetração do presente remédio heroico, restando superado eventual atraso
" (TJMT, HC 1011226-94.2026.8.11.0000,
Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/04/2026).

Partindo dessas premissas, as
informações prestadas
pelo Juízo de origem evidenciam que a prisão preventiva do paciente foi reapreciada
em diversas ocasiões, sempre com motivação referenciada às circunstâncias
do caso reveladoras da gravidade concreta do crime.

As decisões de manutenção da prisão preventiva foram proferidas nas datas
de

05
/11/
2025
,
09
/12/
2025
e
12
/02/
2026
, todas com análise das razões apresentadas pela defesa e explicitação dos fundamentos que justificam a continuidade da segregação.

Especialmente relevante é o fato de que, ao tempo da impetração do presente
writ

(
20
/02/
2026
), o J
uízo

a quo
havia reapreciado a prisão prev
entiva apenas oito dias antes, em
decisão
proferida em
12
/02/
2026
, oportunidade em que
consignou expressamente a reavaliação da prisão preventiva e a sua manutenção pelos mesmos fundamentos que a ensejaram (id. 350240882).

Conforme constou na referida decisão, o Juízo
a quo
reiterou os fundamentos da prisão preventiva e ressaltou a gravidade concreta do crime, “
que superou em muito o tido como normal ao tipo penal, gerando um prejuízo superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
”
aos cofres públicos
, motivação avalizada por este Sodalício
em impetração anterior, bem como considerou
a proximidade da fase instrutória como fator que recomenda a continuidade da segregação para resguardar a higidez dos atos processuais.

Logo, o
s fundamentos permanecem contemporâneos e atuais,
além de consentâneos com
a realidade fática qu
e originou o decreto prisional, não havendo q
ualquer ofensa ao art. 316
, parágrafo único,
do CPP.

III – DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

O impetrante argumenta que, em caso de eventual condenação pelos crimes imputados, o paciente seria submetido a pena
passível de ser cumprida em regime prisional diverso do fechado, fato que
torna desproporcional a manutenção de sua prisão cautelar, em ofensa ao princípio da homogeneidade.

Contudo, a
argumentação não resiste ao confronto com a natureza jurídica da prisão preventiva e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

A prisão preventiva é medida de natureza processual, destinada a acautelar o processo e a sociedade, e não se confunde com antecipação de pena.

A análise sobre o regime prisional a ser fixado em caso de condenação constitui exercício de futurologia, incabível nesta fase processual, e não tem o condão de infirmar a necessidade da custódia
cautelar
quando o
periculum
libertatis
está concretamente demonstrado, como na espécie.

A propósito, esta Câmara Criminal, em julgado recente e de
conteúdo análogo, assentou que “
a prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, pois a medida possui finalidade cautelar instrumental, sendo inviável a realização de juízo prognóstico sobre o regime de cumprimento de pena na via
restrita da ação constitucional
”
(TJMT, HC
n.
1013960-18.2026.8.11.0000,
Rel.
Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJE 08/05/2026).

Cabe acrescentar, ainda, que a tese de homogeneidade exigiria do julgador uma prognose segura sobre o
quantum
de pena a ser aplicado, o regime inicial e o resultado da detração
, cuja análise não se revela
compatível com o
habeas corpus
, sobretudo quando os fundamentos concretos da prisão preventiva seguem íntegros e atuais.

Desse modo, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a qual se encontra em harmonia com os preceitos legais e a jurisprudência desta Corte.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem impetrada em benefício de
Clemilson
Batista de Araújo
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026